Tribunal: STF
Processo: ACO 396
Classe: ACO
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-03-28
Data de publicação: 1990-03-28

Ementa:
- COMPETÊNCIA. ART. 102, I, 'F', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
AÇÃO CÍVEL ENTRE SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DA ADMINISTRAÇÃO
INDIRETA FEDERAL E ESTADUAL. JUSTIÇA COMUM. FORO DE ELEIÇÃO.
TRATANDO-SE DE AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA, MOVIDA POR SOCIEDADE
DE ECONOMIA MISTA, INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA FEDERAL
(FURNAS - CENTRAIS ELETRICAS S/A), CONTRA SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ESTADUAL (CIA. ENERGETICA DE SÃO
PAULO - CESP), ENQUANTO NÃO HOUVER INTERVENÇÃO DA UNIÃO, A QUALQUER
TÍTULO (SÚMULA 517), COMPETE O RESPECTIVO PROCESSO E JULGAMENTO A
JUSTIÇA ESTADUAL DE 1. GRAU (DO RIO DE JANEIRO, NO CASO, FACE AO
FORO DE ELEIÇÃO), - E NÃO, ORIGINARIAMENTE, AO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, POR NÃO HAVER RISCO DE CONFLITO FEDERATIVO.
PRECEDENTES.
QUESTÃO DE ORDEM RESOLVIDA NESSE SENTIDO, COM REMSSA DOS AUTOS A
JUSTIÇA ESTADUAL DE 1. GRAU.